Tribunal: TJES
Processo: 5012005-67.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012005-67.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO E AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE
CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS.
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO.

1. - O art. 55 do Código de Processo Civil reputa conexa duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Na hipótese dos autos, os objetos das demandas e os pedidos são diversos, pois na ação da repactuação de dívida por superendividamento (de n. 5016561-02.2022.8.08.0048) o requerimento é de renegociação das dívidas com os credores, ao passo que na monitória (de n. 0000566-29.2010.8.08.0024) o pedido é de satisfação do crédito. Desta forma, não há que se falar em conexão.

2. Nos termos da Súmula 235 do STJ “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. E, aplica-se analogicamente tal enunciado, pois na hipótese em análise uma demanda está seguindo o rito do cumprimento de sentença e a outra na fase de conhecimento.

3. Não há que se falar em prejudicialidade e riscos de decisões conflitantes, pois os credores das duas demandas são completamente diversos. Além disso, dispõe o art. 104-A, §§3º e 4º do CDC que a suspensão ou extinção das execuções em curso contra o devedor decorrerá de homologação judicial do plano de pagamento da dívida resultante da conciliação entre devedor e credores, afastando-se a ideia da prejudicialidade das demandas.

4. - Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do douto da Sexta Vara Cível de Vitória como o competente para processar e julgar a demanda originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do conflito e declarar a competência do Juízo da Sexta Vara Cível de Vitória/ES como o competente para processar e julgar a demanda originária.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
A
PRIMEIRA
VARA CÍVEL DE VITÓRIA
face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
SEXTA
VARA
CÍVEL DE VITÓRIA
dos autos da “ação de repactuação de dívidas (lei do superendividamento) c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” tombado sob o n. 5016561-02.2022.8.08.0048 proposta por Terezinha Fosse Coutinho.

O Juízo Suscitado (id. 6263519 – fls. 10-11) declinou de sua competência para o processamento da demanda, sob o fundamento de que há nítida e direta relação de prejudicialidade entre a demanda de origem de n. 5016561-02.2022.8.08.0048 e o processo de n. 0000566-29.2010.8.08.0024. Isso porque na demanda de origem a parte pretende que os requeridos, dentre eles o Banco Itau Consignado S.A. sejam compelidos a repactuarem as dívidas na forma proposta e na outra ação objetiva o pagamento de quantia, via execução, na forma preceituada no título judicial. Assim, conclui que as ações são conexas, devendo-se observar o disposto no art. 55, §3º e 286, inciso III, ambos do CPC.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (id. 6263519 – fls. 6-8) ao deflagrar o presente incidente, fez constar que (i) o processo de n. 0000566-29.2010.8.08.0024 é uma ação monitória que atualmente está em fase de cumprimento de sentença, pois em 24/06/2012 teve constituído de pleno direito o título executivo judicial, ao passo que na demanda de origem a decisão de incompetência foi proferida em 24/05/2023; (ii) a conexão não determina a reunião de processo, se um deles já foi sentenciado, nos termos da Súmula 235 do STJ; (iii) o exequente nos autos do processo de n. 0000566-29.2010.8.08.0024 é diverso da demanda de origem; (iv) não há possibilidade de decisões conflitantes, pois não se vislumbra que a repactuação de dívidas por superendividamento atinja os processos em cumprimento de sentença.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 6712437).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5012005-67.2023.8.08.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE VITÓRIA.

SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE VITÓRIA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE VITÓRIA
face a remessa pelo
JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE VITÓRIA
dos autos da “ação de repactuação de dívidas (lei do superendividamento) c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” tombado sob o n. 5016561-02.2022.8.08.0048 proposta por Terezinha Fosse Coutinho.

O Juízo Suscitado (id. 6263519 – fls. 10-11) declinou de sua competência para o processamento da demanda, sob o fundamento de que há nítida e direta relação de prejudicialidade entre a demanda de origem de n. 5016561-02.2022.8.08.0048 e o processo de n. 0000566-29.2010.8.08.0024. Isso porque na demanda de origem a parte pretende que os requeridos, dentre eles o Banco Itaú Consignado S.A., sejam compelidos a repactuarem as dívidas na forma proposta e na outra ação objetiva o pagamento de quantia, via execução, na forma preceituada no título judicial. Assim, conclui que as ações são conexas, devendo-se observar o disposto no art. 55, §3º e 286, inciso III, ambos do CPC.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (id. 6263519 – fls. 6-8) ao deflagrar o presente incidente, fez constar que (i) o processo de n. 0000566-29.2010.8.08.0024 é uma ação monitória que atualmente está em fase de cumprimento de sentença, pois em 24/06/2012 teve constituído de pleno direito o título executivo judicial, ao passo que na demanda de origem a decisão de incompetência foi proferida em 24/05/2023; (ii) a conexão não determina a reunião de processo, se um deles já foi sentenciado, nos termos da Súmula 235 do STJ; (iii) o exequente nos autos do processo de n. 0000566-29.2010.8.08.0024 é diverso da demanda de origem; (iv) não há possibilidade de decisões conflitantes, pois não se vislumbra que a repactuação de dívidas por superendividamento atinja os processos em cumprimento de sentença.

Dessa forma, observa-se que o conflito a ser dirimido diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem de n. 5016561-02.2022.8.08.0048 ( ação de repactuação de dívidas - lei do superendividamento) - tramitar.

Pois bem.

De acordo com o art. 55 do Código de Processo Civil: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir” (art. 55, caput). E, ainda, o seu § 3º preceitua que “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Dito isso, na situação em apreço, observo que o processo de origem de n. 5016561-02.2022.8.08.0048 é uma ação de repactuação de dívida proposta por Terezinha Fosse Coutinho em face do Banco Itaú Consignado S.A., Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (BANRISUL) e Banco Santander (BRASIL) S.A.

Lado outro, a demanda de n. 0000566-29.2010.8.08.0024 trata-se de uma ação monitória, em que já houve a constituição do título executivo judicial e encontra-se em momento da satisfação do crédito observando-se o rito do cumprimento de sentença, nos termos do art. 701, §2º do CPC. Além disso, observo que, diversamente do consignado pelo juízo suscitado, a ação não foi proposta pelo Banco Itaú Consignado S.A., mas pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Público do Poder Executivo Federal no Estado do Espírito Santo.

Dito isso, entendo que o objeto das demandas e o pedido é diverso, pois na ação da repactuação de dívida advinda do superendividamento (de n. 5016561-02.2022.8.08.0048) o requerimento é de renegociação das dívidas com os credores, ao passo que na monitória (de n. 0000566-29.2010.8.08.0024) o pedido é de satisfação do crédito. Desta forma, não há que se falar em conexão.

Além do mais, lembro que nos termos da Súmula 235 do STJ “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. E, aplica-se analogicamente tal enunciado, pois na hipótese em análise uma demanda está seguindo o rito do cumprimento de sentença e a outra na fase de conhecimento.

Insta consignar ainda que não há que se falar em prejudicialidade e riscos de decisões conflitantes. Isso porque os credores das duas demandas são completamente diversos. E ainda, dispõe o art. 104-A, §§3º e 4º do CDC que a suspensão ou extinção das execuções em curso contra o devedor decorrerá de homologação judicial do plano de pagamento da dívida resultante da conciliação entre devedor e credores, afastando-se a ideia da prejudicialidade das demandas.

Deste modo, entendo que o conflito negativo deve ser conhecido e declarada a competência do douto Juízo suscitado para processar e julgar a causa.

Posto isso,
conheço
do conflito e declaro o douto Juízo da
Sexta
Vara
Cível de Vitória
como o competente para processar e julgar a demanda originária

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)